Tribunal: TJSP
Processo: 2181930-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA – Assistência Judiciária indeferida – Inexistência de elementos nos autos a indicar que o autor tem condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formulada nos autos principais –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA – Assistência Judiciária indeferida – Inexistência de elementos nos autos a indicar que o autor tem condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formulada nos autos principais – Decisão reformada, para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181930-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MANOEL CARLOS GARCIA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181930-19.2020.8.26.0000 -Voto no 28472
2
VOTO No 28.472
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2181930-19.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: MANOEL CARLOS GARCIA
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Darci Lopes Beraldo
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
JUSTIÇA
GRATUITA

Assistência
Judiciária
indeferida

Inexistência de elementos nos autos a indicar que o autor
tem condições de suportar o pagamento das custas e
despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e
familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de
hipossuficiência formulada nos autos principais Decisão
reformada, para conceder ao agravante os benefícios da
assistência judiciária gratuita Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto por MANOEL CARLOS GARCIA contra a
decisão copiada a fls. 41/43 que, nos autos da ação Ordinária ajuizada
em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ora em fase
de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
formulado pelo agravante e concedeu o prazo de 15 dias para o
recolhimento da taxa judiciária e da contribuição pela juntada da
procuração, sob pena de cancelamento da distribuição, ao argumento de
que o comprovante de renda indica que o autor aufere rendimentos para
fazer frente a uma demanda judicial, tanto que contatou advogado
particular; e que a Defensoria Pública adota o valor de três salários
mínimos para prestar atendimento jurisdicional à pessoa hipossuficiente.
Alega o agravante, em síntese, que a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181930-19.2020.8.26.0000 -Voto no 28472
3
de hipossuficiência presume-se verdadeira até prova em contrário e não
existe parâmetro legal para medir o nível de pobreza do cidadão e
determinar quem deve receber o benefício; que é aposentado e idoso,
mal conseguindo sobreviver com dignidade com o salário que aufere; que
cabe à parte contrária o ônus de provar que não preenche os requisitos
legais para a obtenção do benefício; que a declaração de que “não tem
condições de arcar com as despesas processuais sem abalar o seu
sustento e de sua família” não foi infirmada pela prova constante dos
autos; que o valor dos proventos não é incompatível com o pedido de
justiça gratuita e não possui bens de grande monta, impondo-se a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do
CPC/2015; que recebe pouco mais de 3 salários mínimos, não possuindo
condições de arcar com os custos do processo; e que necessitado não é
sinônimo de miserável ou indigente, sendo a Lei no 1.060/50
recepcionada pela Constituição Federal, inclusive no que tange à
presunção de pobreza para quem assim afirmar.
Com tais argumentos, pede a concessão de
efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que seja reformada a
decisão recorrida, concedendo os benefícios da Assistência Judiciária
Gratuita.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão da Apelação no 0614416-81.2008.8.26.0053 (fls.
52).
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
53/56) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 61/65).
É o relatório.
A Lei no 1.060/50, bem como o caput do artigo
98 do Código de Processo Civil de 2015, consideram necessitado todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181930-19.2020.8.26.0000 -Voto no 28472
4
aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio
ou da família, presumindo-se como verdadeira a alegação de insuficiência
feita por pessoal natural, no sentido de que não tem condições de arcar
com as custas e despesas processuais (§ 3o do art. 99 do CPC/2015).
No presente caso, os documentos juntados aos
autos indicam que os rendimentos auferidos pelo agravante não são
privilegiados (fls. 24/40), merecendo ser observado, ainda, que o
exequente apresentou declaração de hipossuficiência para embasar a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (fls. 23).
Assim,
os
elementos
coligidos
aos
autos
indicam que o agravante não tem condições de suportar o pagamento
das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio
e familiar, presumindo-se como verdadeira a alegação de hipossuficiência
formulada nos autos principais.
Ademais, é necessário observar que o fato de
ter contratado advogado particular não descaracteriza a afirmação de
pobreza feita pelo recorrente.
Portanto, a princípio, pode ser enquadrado na
condição de necessitado a que alude a Lei no 1.060/50 e o artigo 98 do
Código de Processo Civil de 2015, cabendo à parte contrária, se o caso, a
prova da suficiência de recursos para o custeio do processo (caput do art.
100 do CPC/2015).
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada, para conceder ao agravante os benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181930-19.2020.8.26.0000 -Voto no 28472
5
ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora